Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-21.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-21.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELEM SOARES DE BARROS - CPF: 956.964.821-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), KELEM SOARES DE BARROS - CPF: 956.964.821-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO –
SENTENÇA EXTRA PETITA
– NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NULIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por vício
extra petita
, a sentença que reconhece a nulidade de tarifas administrativas de cadastro e avaliação, sem que tenha havido pedido específico nesse sentido na petição inicial, impondo-se o decote da condenação correspondente.

É legítima a cobrança do IOF nos contratos bancários, inclusive por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, desde que expressamente pactuada.

Caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contratação de seguro prestamista como condição para concessão do crédito, sendo nula a cláusula contratual respectiva, com restituição simples dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001055-21.2022.8.11.0032

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E KELEM SOARES DE BARROS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e pela
KELEM SOARES DE BARROS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira De Albuquerque
, lançada nos autos da ação revisional de contrato, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com os seguintes comandos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: Declarar a nulidade das tarifas administrativas (cadastro, avaliação de crédito e diferença indevida no IOF), determinando sua exclusão do contrato; Condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente pela autora a título dessas tarifas, de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Rejeitar o pedido de consignatória, considerando a sucumbência mínima do réu;

Rejeitar o pedido de suspensão da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes;

Rejeitar o pedido de nulidade do seguro prestamista, considerando a previsão contratual e a anuência da autora;

Rejeitar o pedido de revisão dos juros remuneratórios, por estarem dentro dos parâmetros legais e contratualmente pactuados.

Condeno o autor ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, enquanto o réu arcará com 10% (dez por cento) das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida à autora”
(sic).

Irresignado, o
Banco Bradesco S/A
interpôs apelação onde alega, preliminarmente, nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, uma vez que a autora não teria requerido a declaração de nulidade das tarifas de cadastro e avaliação de crédito.

No mérito, defende a regularidade da contratação, a legalidade da cobrança do IOF, e a inexistência de cobrança das tarifas reputadas ilegais.

Sustenta que os encargos financeiros estão de acordo com a legislação aplicável e que não há fundamentos para restituição de valores, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos (Id 273333883).

Por sua vez,
Kelem Soares de Barros
também apelou, buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da capitalização de juros e da cobrança de seguro prestamista.

Aduz que houve capitalização mensal de juros sem a devida informação contratual e que a cobrança do seguro ocorreu de forma impositiva, com violação aos princípios da boa-fé e da transparência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o reconhecimento da abusividade das cláusulas impugnadas, com a restituição em dobro dos valores pagos (Id 273333888).

Não houve contrarrazões de ambas as partes (Id 276940364).

Preparo recolhido pelo banco no Id 273333884. Parte autora dispensada do preparo recursal, conforme certificado no Id 274117361.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Na hipótese, cuida-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por
KELEM SOARES DE BARROS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, na qual se pleiteia a nulidade de determinadas cláusulas contratuais, especialmente tarifas administrativas, IOF, seguro prestamista e encargos remuneratórios, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade das tarifas administrativas (cadastro, avaliação de crédito e diferença de IOF), com restituição simples dos respectivos valores, e rejeitou os demais pleitos.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. O
recurso do banco
sustenta, em preliminar, a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença declarou a nulidade das tarifas de cadastro e avaliação de crédito sem que houvesse pedido específico nesse sentido na petição inicial. No mérito, pugna pela integral improcedência dos pedidos.

Com razão parcial o apelante.

De fato, a análise da peça inaugural revela que a parte autora não formulou pedido específico de declaração de nulidade das tarifas de cadastro e avaliação de crédito, tampouco apontou valores a esse título como indevidamente cobrados. Assim, a sentença, ao enfrentar tema estranho à causa de pedir e ao pedido veiculado, incorreu em vício de julgamento
extra petita
, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, tão somente para decotar a condenação relacionada às referidas tarifas administrativas, por ausência de pedido.

De igual modo, a respeito da cobrança do IOF, a 2a Seção do c. STJ, já se decidiu, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS:
“8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Ou seja, o IOF é autorizado e reconhecido pelo STJ, não havendo qualquer irregularidade em sua cobrança.

Dessa forma, não havendo demonstração de cobrança indevida ou falta de informação clara e destacada no contrato, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança do IOF, motivo pelo qual, neste ponto, dá-se provimento ao recurso do banco para reformar a sentença e afastar a condenação à devolução dos valores recolhidos a tal título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO
BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) - POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”
(N.U 1000860-96.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por sua vez, o
recurso da autora
merece parcial provimento. Ao analisar os elementos dos autos, especialmente a ausência de demonstração de consentimento livre, informado e destacado quanto à contratação do seguro prestamista, resta evidente a sua imposição como condição para o fornecimento do crédito, o que configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 972), tem reiteradamente assentado que constitui venda casada a contratação compulsória de seguro como condição para obtenção de crédito bancário, ensejando a nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos.

Assim, reconhece-se a nulidade da contratação do seguro prestamista e, por consequência, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a citação.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SEGURO

PRESTAMISTA
. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, determinando a restituição simples dos valores cobrados a título de
seguro

prestamista
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do
seguro

prestamista
vinculado ao contrato bancário; (ii) o critério de fixação dos honorários advocatícios, se sobre o valor da causa ou da condenação; e (iii) a aplicabilidade de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972, é abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de
seguro
com instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco, configurando venda casada.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve comprovação de má-fé da instituição financeira. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

A imposição de multa por embargos de declaração exige o caráter manifestamente protelatório da medida, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação e afastar a multa imposta nos embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que impõe a contratação de
seguro

prestamista
com instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente a título de
seguro

prestamista
deve ocorrer na forma simples. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando economicamente mensurável. 4. A multa por embargos de declaração somente é cabível se configurado o intuito manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018; Súmula 473/STJ.”
(N.U 1020619-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

No tocante a repetição do indébito em dobro, entende-se que a restituição deve ocorrer de
forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, e no artigo 940 do Código Civil, necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SERVIÇOS DE TERCEIRO – TEMA 958/STJ. – SERVIÇO NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADO ––
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
– JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, em se tratando de relação contratual.”
(TJ-MT - AC: 10217768120228110003, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a cédula de crédito bancário de Id 273333377 informa a taxa de juros mensal (1,5363%) e a anual (20,076%). Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco, para o fim de reconhecer a nulidade parcial da sentença por vício de julgamento
extra petita
, excluindo-se a condenação relativa às tarifas administrativas de cadastro e avaliação de crédito; bem como
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, tão somente para
declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista, com a determinação de restituição dos valores pagos a esse título, de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do artigo 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025